Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-12.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007347-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDES . MELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.099.724/0001-03 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA - CPF: 845.381.042-72 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E OITIVA PESSOAL DAS PARTES. NECESSIDADE. RECLAMAÇÃO No 1007345-42.2024.8.11.0045. POLO ATIVO DIVERSO. MESMO ENDEREÇO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO IDÊNTICO, NO PEDIDO DE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 289755891 – reclamação no 1007347-12.2024.8.11.0045 – JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com a condenação em dano material no valor de R$ R$ 30.408,00 (
trinta mil e quatrocentos e oito reais),
e dano moral em R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- PRELIMINAR.

- cerceamento de defesa/julgamento antecipado da lide
.

Na contestação de id. 289755873, a parte Recorrente pugnou pela produção de prova testemunhal e oitiva da parte Autora, para comprovar a tese de defesa, tendo ocorrido
julgamento antecipado da lide, improcedente, por ausência de provas.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer enfrentou o pedido de oitiva das partes, revelando, em tese, o cerceamento de defesa. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001– rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT –6a TC – RApC no07028794820208070007 -rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 -DJE 6/3/2023
).

Verifica-se dos autos que o Recorrente alegou em sua reclamação inicial (
id. 289754884, pág. 7
), que realizou o pagamento de 8 (
oito
) parcelas, com vencimento de 10/6/2023, 5/7/2023, 5/8/2023, 5/9/2023, 5/10/2023, 5/11/2023, 5/12/2023, 05/03/2024, contudo, não recebeu qualquer contraprestação dos serviços contratados.

Os pagamentos foram realizados pela Sra. Kátia Meira dos Santos.

Consta também nos autos, comprovante de endereço (
id. 289754888
), e um contrato de prestação de serviços pelas Reclamadas em nome da Sra. Kátia Meira dos Santos (
id. 289754889
).

Em busca de melhor esclarecimento, consta no sítio eletrônico do PJE, que a Sra. Kátia Meira dos Santos, possui uma demanda, protocolada um dia antes desta, em 4/9/2024, processo no 1007345-42.2024.8.11.0045, sobre o mesmo objeto e partes da presente demanda.

Ocorre que foi juntado um extrato bancário idêntico, para comprovar gastos, tanto na presente demanda (
id. 289754899
), quanto no processo no 1007345-42.2024.8.11.0045 (
id. 168038001
).

Renovo, como exposto inicialmente, o Recorrente alega ter adimplido com 8 (
oito
) parcelas, ou seja, 8 (
oito
) meses, o que causa incerteza quanto a afirmação de que nunca recebeu qualquer contraprestação, pois, não há nos autos qualquer reclamação administrativa formalizada.

Diante de tais apontamentos e contradições, considerando o pedido de audiência de instrução, é de se reconhecer pela nulidade da sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso para:
1.1)
reconhecer a nulidade da sentença, e determinar o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025